Tribunal: STF
Processo: ARE 1005145
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 41, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.